Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. HABEAS DATA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA EM HABEAS DATA ANTERIOR. NOVA IMPETRAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DEVERES PROCESSUAIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SANÇÕES PROCESSUAIS.
1. Mediante nova impetração de habeas data, o impetrante tenta revisitar tema decidido à unanimidade e transitado em julgado (n.o 0750488-43.2023.8.07.0000), onde restou reafirmada a inadequação da via eleita e mantido o julgamento sem exame mérito, nos termos do artigo 10 da Lei n.o 9.507/97 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo.
2. É inaplicável o artigo 18 da Lei n.o 9.507/97 para reinauguração de impetração pelo manejo de novo Habeas Data quando a razão da extinção anterior é o reconhecimento da inadequação da via eleita, movimento que comportaria eventual irresignação pelas vias recursais próprias.
3. A renitência na impetração de Habeas Data, via reconhecidamente inadequada para o manejo da pretensão conforme decisão unânime do Conselho Especial no anterior Habeas Data n.o 0750488-43.20238.07.0000, revela franco desprestígio o pronunciamento jurisdicional do Órgão Especial e o abuso processual quanto ao exercício do direito de ação, descumprindo-se decisão jurisdicional em sucessiva impetração destituída de qualquer fundamento jurídico novo (artigo 77, incisos II e IV, do Código de Processo Civil).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.